Tribunal: TJBA
Processo: 0544111-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544111-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNASITO DO ESTADO DA BAHIA DETRAN e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA, EDUARDO BOUZA CARRACEDO, JON NEI MOTA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES. SÚMULA 127 DO STJ. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0544111-09.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como apelado o
DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA DETRAN

E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .